Tribunal: TJBA
Processo: 8061186-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061186-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ZILNETE NOLASCO MAGALHAES

Advogado(s)
:
DAIANA JESUS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO BMG SA e outros (5)

Advogado(s)
:
LEONARDO FIALHO PINTO, LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE MISERABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Zilnete Nolasco Magalhães contra decisão da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itagibá, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em Ação de Limitação de Descontos e Repactuação de Dívidas ajuizada em face do Banco BMG S.A. e outros. A autora pleiteava a limitação dos descontos mensais em sua folha de pagamento ao percentual de 30% de sua renda líquida, com autorização de depósito judicial e suspensão da exigibilidade das dívidas por seis meses, alegando superendividamento e comprometimento de mais de 82% de sua renda com empréstimos consignados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência com a finalidade de limitar os descontos mensais incidentes sobre proventos da agravante, com base na alegação de superendividamento e comprometimento do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 1.019, I, do CPC/2015 exige, para a concessão do efeito suspensivo, a presença concomitante do perigo de dano e da probabilidade do direito, elementos não verificados no caso concreto.

4. A autora juntou parecer técnico e comprovantes de despesas, indicando suposto comprometimento excessivo da renda, mas os documentos não evidenciam, nesta fase, comprometimento do mínimo existencial apto a ensejar intervenção judicial imediata.

5. O Decreto n.º 11.56/2023 estabelece que o mínimo existencial corresponde à renda de R$ 600,00, sendo que a agravante, mesmo após os descontos, percebe valor líquido que, embora reduzido, não configura estado de miserabilidade extrema.

6. A Lei n.º 14.181/2021 prevê procedimento específico para repactuação de dívidas, com ênfase na tentativa de conciliação com os credores, a qual já foi realizada no processo originário sem êxito, sendo incabível, nesta etapa, a imposição judicial unilateral de limites aos descontos contratuais.

7. A limitação imediata dos descontos implica ingerência indevida em contratos formalmente válidos, sem respaldo suficiente nos elementos probatórios até então apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A limitação de descontos mensais com base em superendividamento exige demonstração inequívoca de comprometimento do mínimo existencial, o que não se verifica quando o valor líquido percebido, ainda que reduzido, não indica situação de miserabilidade.

A concessão de tutela provisória para limitar descontos em folha depende da demonstração clara dos requisitos do art. 300 do CPC, não bastando a mera alegação de endividamento ou dificuldades financeiras.

A audiência de conciliação prevista na Lei n.º 14.181/2021 constitui etapa obrigatória e prioritária para eventual repactuação de dívidas, não sendo possível, em regra, a imposição judicial de limites sem esgotamento dessa fase.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 1.019, I; Lei n.º 14.181/2021; Decreto n.º 11.56/2023.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
.
8061186-33.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
ZILNETE NOLASCO MAGALH
Ã
ES
, sendo Agravados o
BANCO BMG E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso.

09